Tribunal: STF
Processo: ARE 1407582
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO PARA O CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM. AUTORA CLASSIFICADA EM 10º LUGAR PARA AS VAGAS DESTINADAS A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E REPROVADA NO EXAME MÉDICO. ALEGAÇÃO DE QUE EXERCE IDÊNTICO CARGO JUNTO AO MUNICÍPIO DE NITERÓI E DE QUE OS MOTIVOS JUSTIFICADORES DE SUA INAPTIDÃO NÃO CONSTAM NO EDITAL DO CERTAME. LAUDO PERICIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA AUTORA QUE PUGNA PELA REFORMA DO JULGADO. COM EFEITO, A MATÉRIA DEDUZIDA NESTA DEMANDA SE ENCONTRA EM PATAMAR PASSÍVEL DE CONTROLE JUDICIAL, SEM QUE SE POSSA COGITAR DE INTROMISSÃO OU DE INVASÃO DE COMPETÊNCIA. A POLÊMICA DO CONTROLE JURISDICIONAL SOBRE ATOS ADMINISTRATIVOS NÃO É NOVA. O ENTENDIMENTO, CONTUDO, JÁ É ASSENTE NO SENTIDO DE QUE É POSSÍVEL O CONTROLE JURISDICIONAL SOBRE ATOS ADMINISTRATIVOS SOB O PRISMA DA LEGALIDADE. ART. 37, VIII, DA CR/88 GARANTE O ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA, COM RESERVA DE VAGAS, SALVO HIPÓTESES EXCEPCIONAIS E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. IN CASU, A AUTORA FOI APROVADA NAS FASES DO CONCURSO, SENDO CONTUDO CONSIDERADA INAPTA PARA O EXERCÍCIO DO CARGO NO EXAME ADMISSIONAL. A PROVA PERICIAL PRODUZIDA NOS AUTOS ATESTOU QUE A DEMANDANTE É PORTADORA DE SEQUELAS DE POLIOMELITE, CUJA DEFICIÊNCIA NÃO A TORNA INAPTA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇAO, OBSERVADA AS LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELA DEFICIÊNCIA. ADEMAIS, RESTOU COMPROVADO QUE A AUTORA EXERCE A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DE NITERÓI/RJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONCEDER EFEITOS RETROATIVOS AO ATO DE POSSE, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO AGRG NO RMS 27.231/ES. RECURSO PROVIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA DETERMINAR A IMEDIATA INVESTIDURA DA AUTORA NO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM RELATIVO À VAGA DESTINADA PARA DEFICIENTES FÍSICOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DESPESAS PROCESSUAIS RATEADAS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS NO VALOR DE R$2.000,00 A SER PAGO PELAS PARTES AO PATRONO DA PARTE ADVERSA. OBSERVADO QUANTO AO RÉU A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS – ART. 17, IX, DA LEI ESTADUAL 3.350/1999 E À AUTORA O DISPOSTO NO §3º DO ART. 98 DO CPC, EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA”. (eDOC 15, p.1-2)  



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. (eDOC 21)



     No recurso extraordinário (eDOC 25), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, sustenta-se, em preliminar, a repercussão geral da matéria deduzida no recurso. No mérito, aponta-se violação ao artigo 37, I e II, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, defende-se, em síntese, que a aprovação em concurso público gera expectativa de direito a nomeação, bem com a posse só deve ocorrer se o aprovado preencher os requisitos legais. Ademais, sustenta-se que a Lei 94/1979 do Município do Rio de Janeiro, em regulamentação ao art. 37, I e II, da CF/1988 estabelece, como requisito para a posse, o candidato possuir boa saúde comprovada por meio de inspeção médica oficial e que a recorrida/candidata “foi considerada inapta, por parecer de Médico-Perito, por incompatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência apresentada”. eDOC 25, p. 6) 



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    No caso, o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, bem como ao interpretar cláusulas do edital do processo seletivo, consignou que, de acordo com a prova pericial, a candidata estaria apta para exercer o cargo de enfermagem, conforme observa-se do seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “(...)



    In casu, a prova pericial produzida demonstrou a aptidão da autora para exercer o cargo pretendido, observada as limitações impostas pela deficiência física apresentada. 



    Por fim, ressalto que a apelante exerce função de Auxiliar de Enfermagem junto à Prefeitura de Niterói, conforme documento de fls. 40/41 (index nº 23). 



    Assim, levando-se em conta o que disposto no edital, norma que rege o concurso, que prevê expressamente a possibilidade de inscrição de pessoa portadora de deficiência física, e as conclusões obtidas pelo perito judicial, faz jus a autora, portanto, ao direito por ela pleiteado na peça inicial.(eDOC 15, p. 10) 



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo acórdão recorrido demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas editalícias, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO.  CONCURSO PÚBLICO. ETAPA DE SAÚDE FÍSICA. REPROVAÇÃO PELA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA DE QUE AS DISFUNÇÕES NA COLUNA VERTEBRAL SÃO CAUSAS ESPECÍFICAS PARA A DESCLASSIFICAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DO CANDIDATO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF, e 1.035, § 2°, do CPC/2015. II - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas constantes do edital do certame, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. IV – O agravo não atacou todos os fundamentos expostos na decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável. V – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. VI – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC”. (ARE-AgR 1.376.408, Rel. Min. Ricardo Lewandwski, Segunda Turma, DJe 1.6.2022)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS. DEFICIENTES. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Hipótese em que para dissentir da conclusão do Tribunal de origem seria imprescindível uma nova análise dos fatos e do material probatório constante dos autos, bem como o reexame do edital do certame, o que é inviável neste momento processual, nos termos das Súmulas  279 e 454/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE-AgR 709.730, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15.2.2016) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, IV, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 4 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente